Tribunal: TJDFT
Processo: 0727169-12.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0727169-12.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GRAN TECNOLOGIA E EDUCACAO S/A AGRAVADO: PHELIPI ALEXSANDER FERNANDES LOPES BARROS RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal (ID 61063674), interposto por GRAN TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO S/A contra a r. decisão interlocutória (ID 198765383) proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de rito ordinário (Processo no 0721738-91.2024.8.07.0001) movida em face de PHELIPI ALEXSANDER FERNANDES LOPES BARROS, deferiu apenas parcialmente o pedido de tutela de urgência, nos termos a seguir transcritos, in verbis: Noticia a autora, instituição de ensino à distância, que o réu, por intermédio do aplicativo de mensagens WhatsApp, estaria, sem autorização sua para tanto, reproduzindo e comercializando materiais por ela produzidos, impingindo-lhe supostos prejuízos. Posto isso, requer a concessão de medidas liminares com o fito de interromper a continuidade da conduta supostamente ilícita atribuída ao demandado. Depreende-se da inicial que os materiais disponibilizados pelo réu através do WhatsApp são idênticos aos produtos elaborados pela autora e por ela comercializados em seu sítio eletrônico “www.grancursosonline.com.br/”. Ademais, a parte autora acostou aos autos comprovante de que os dados vinculados à chave Pix informada naquele aplicativo de mensagens estão vinculados ao requerido, conforme ID no 198674982, fls. 03 Nesse contexto, não tendo a requerente, detentora de exclusividade no uso, fruição e disposição de sua obra, autorizado a reprodução e comercialização dos materiais em questão por terceiros, configura a conduta do réu, ao menos em tese, violação a direito hábil a ensejar a intervenção judicial “in initio litis”. Ante as razões retro, reputo presentes os requisitos cumulativos necessários para o deferimento da tutela de urgência, quais sejam, a verossimilhança do direito invocado pela autora e o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, DEFIRO, em parte, a tutela de urgência postulada, determinando ao réu, que: a. suspenda, “in continenti”, a disponibilização, divulgação e comercialização de cursos online, materiais em pdf. e conteúdo de qualquer natureza de titularidade da autora, via aplicativo de mensagem WhatsApp, pelo número (81) 994204409, ou por qualquer outro meio; b. se abstenha de reproduzir, disponibilizar e comercializar de qualquer maneira, por qualquer meio eletrônico ou físico, os cursos online, materiais em pdf. e outros, de titularidade da autora, via aplicativo de mensagem WhatsApp, pelo número (82) 99659-8926, ou por qualquer outro meio ou plataformas de sua responsabilidade. Sem prejuízo, oficie-se ao provedor de pagamentos CLOUDWALK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO E SERVIÇOS LTDA. (endereço às fls. 25 do ID no 198674982), para que suspenda o funcionamento da conta bancária vinculada à chave pix: cursos_2024@meu.pix, de titularidade do réu PHELIPI ALEXSANDER FERNANDES LOPES BARROS, CPF no 113.791.264-28, e promova o bloqueio de eventuais valores a serem recebidos por ele em virtude da comercialização de cursos à distância de titularidade da autora. Deixo, por ora, de mensurar "astreintes", cuja necessidade será apreciada segundo a postura processual a ser esposada pela parte ré. Lado outro, INDEFIRO as demais medidas de urgência pretendidas pela parte autora porquanto não emerge dos elementos de convicção que instruem a inicial, ao menos por ora, qualquer prova documental hábil a delinear o alcance dos supostos ilícitos cometidos pelo requerido, mostrando-se necessária melhor perscrutação sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Atenta, outrossim, às peculiaridades da controvérsia "sub judice" e diante da possibilidade, conforme artigo 139, inciso V do CPC, de designar audiência de conciliação uma vez completada a relação jurídica processual com a citação da parte ré, deixo, por ora, de designar aquela audiência. Cite-se a parte ré no endereço contido no relatório em anexo, emitido pelo sistema INFOSEG, para responder no lapso de 15 dias, conforme artigo 231, incisos I e II do CPC. Na hipótese de não localização da parte ré no endereço indicado na inicial, fica desde logo autorizada a consulta aos bancos de dados dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e SIEL, devendo ser renovada a diligência de citação nos endereços eventualmente apurados. Sustenta que a decisão agravada não merece prosperar, uma vez que a parte agravada comercializa cursos e materiais didáticos de sua exclusiva propriedade, via WhatsApp, com o número telefônico +55 81 99420-4409, sem autorização para tanto, o que vem acarretando desvio de clientela e sérios danos à sua instituição. Prossegue afirmando que o deferimento apenas parcial dos pedidos na decisão de origem não se mostra suficiente para impedir a perpetuação da violação dos seus direitos autorais, porquanto restou indeferido o pleito das “demais medidas de urgência pretendidas pela parte autora porquanto não emerge dos elementos de convicção que instruem a inicial, ao menos por ora, qualquer prova documental hábil a delinear o alcance dos supostos ilícitos cometidos pelo requerido, mostrando-se necessária melhor perscrutação sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.” Diz que o recurso objetiva “garantir o respeito aos direitos autorais dos cursos e materiais didáticos de sua exclusiva propriedade, que estão sendo reproduzidos, comercializados e comunicados ao público pelo Whatsapp, com o número telefônico +55 81 99420-4409, usuário identificado como “Phelipi Barros”, sem autorização para tanto, bem como (ii) a reparação dos danos sofridos em virtude de violação a direitos autorais do agravante pelo ora agravado.” Ressaltou que: “para que fosse possibilitada a interrupção da prática delituosa cometida pelo agravado, bem como o congelamento da referida conta de Whatsapp, seria necessária a colaboração dos provedores responsáveis por permitir o acesso ao aplicativo, utilizado como meio útil para praticar os ilícitos.” Assegura que se mostra necessária a colaboração de terceiros interessados para o atingimento da finalidade da ação ajuizada, que é garantir o respeito aos direitos autorais e a devida reparação dos danos gerados pela prática de contrafação pela parte agravada. Finalmente, alega que a tutela vindicada é plenamente reversível, pois que, demonstrada eventual ausência de ilicitude da atuação da parte agravada, as restrições poderão ser revogadas. Pede a concessão da tutela antecipada recursal, presentes os requisitos autorizadores para tanto, a fim de que seja deferido os pedidos formulados em sede de tutela de urgência antecipada para: 1) “fixação de multa astreinte de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para compelir o réu a cumprir a obrigação de não fazer determinada, conforme art. 497, parágrafo único, do CPC; 2) expedição de ofício à CLARO S.A. com endereço de e-mail oficios.doc@claro.com.br e sede na Rua Henri Dunant, 780, Torre B, 16° andar, Santo Amaro, São Paulo/SP, CEP 04709-110, para que proceda, e comprove nos autos sob pena de multa, com o bloqueio da linha telefônica +55 81 9 9420-4409, visto que utilizada para práticas ilícitas; 3) expedição de ofício à META PLATFORMS, INC., que possui escritório no Brasil através do FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA. (CNPJ no 13.347.016/0001-17), endereço Av. Brigadeiro Faria Lima, 3732, 5o andar, Itaim Bibi, CEP 04.538-132, São Paulo/SP, enquanto responsável pelo aplicativo WhatsApp, para que proceda, e comprove nos autos sob pena de multa, com o bloqueio e suspensão da conta vinculada ao número telefônico +55 81 9 9420-4409, que está sendo utilizada para prática de contrafação.” É o relatório. DECIDO. O art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. No caso concreto, analisando os fundamentos do pedido e os autos da ação principal, tem-se que, por ora, a decisão agravada merece ser mantida, porquanto não preenchidos satisfatoriamente os requisitos para a obtenção da tutela antecipada pleiteada pelo ora recorrente. A concessão da tutela de urgência, nos termos do artigo 300 do CPC, é possível desde que se evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, por meio de uma cognição sumária, devendo estar presente ainda a reversibilidade da medida. Desse modo, em que pese à discussão em torno da necessidade da efetivação das providências solicitadas visando à proteger os direitos autorais sobre material didático do agravante, entendo que, aparentemente, as medidas mais prementes a serem adotadas no caso em exame já foram devidamente acolhidas pelo d. Juízo de origem. Como bem ressaltado na r. decisão agravada, os fatos exigem apuração exauriente, inclusive observando o contraditório, pois a provas produzidas não são suficientes para demonstrar a necessidade, nesta fase processual, de expedição imediata de ofícios às empresas CLARO S.A e META PLATFORMS, INC, com fixação imediata de astreintes. Diante do exposto, INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. Comunique-se ao Juízo a quo, requisitando as informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, inciso II, Código de Processo Civil. Cumpridas as diligências, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se Brasília/DF, 04 de julho de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator